Tribunal: TJDFT
Processo: 0750657-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750657-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAINA LASMAR CORREIA AGRAVADO: FABIOLA MARIA MOREIRA ARAUJO D E S P A C H O Esclareça, a agravante, o valor efetivamente penhorado em suas contas bancárias, apresentando comprovação documental de forma organizada e clara, preferencialmente em formato PDF, a fim de facilitar a análise do pedido por esta Relatoria. Ressalte-se que, embora alegue em diversos trechos da manifestação recursal que o montante penhorado alcançou o valor nominal de R$ 1.017.882,62 (um milhão, dezessete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), não há comprovação nos autos de que tal quantia tenha sido efetivamente constrita, conforme os documentos anexados ao presente recurso e aos embargos de terceiro na origem. Destaco, ainda, que não se deve confundir o valor determinado para penhora pelo Juízo com aquele efetivamente bloqueado, sendo imprescindível a demonstração precisa dos valores efetivamente constritos nas contas bancárias da agravante. Prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator